Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-50.2023.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003092-50.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.188.061-33 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIA DOS SANTOS ROSA - CPF: 523.380.021-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003092-50.2023.8.11.0011

APELANTE: PAULO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DANO QUALIFICADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A, DA LEI N. 11.340/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO – EXAME INDIRETO – CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSTÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSÔNANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão afastar a materialidade do delito de dano, quando há relatório de investigação com a constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do dano, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas nas duas fases da persecução penal, além da confissão do réu em Juízo.

Correta a fixação do valor mínimo indenizatório quando há pedido expresso na denúncia, conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 14-A da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003092-50.2023.8.11.0011

APELANTE: PAULO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de PAULO RIBEIRO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3° Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, que julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente às seguintes penas:

- 03 (três) meses de detenção pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

- 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal.

Somadas, as penas totalizaram 09 (nove) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a serem cumpridas em regime aberto.

O apelante também foi condenado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP. (Id. 202892167).

Em suas razões, o apelante Paulo Ribeiro de Souza pugnou (
a
)

em relação a imputação pela prática do crime previsto no art. 163, p. único, III, do Código Penal, reforme a sentença para absolvê-lo, reconhecendo a ausência de materialidade delitiva;
(
b
)
reforme a sentença para que não seja fixada qualquer condenação por dano moral e/ou material diante da ausência de pedido expresso na denúncia;
(Sic - id. 202892182).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
(id. 202892187).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso (id. 211078660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003092-50.2023.8.11.0011

APELANTE: PAULO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante insurge somente em relação ao crime de dano qualificado.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“
FATO 01
– Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16/08/2023, por volta das 05h45min, em residência particular na Rua Madalena Mariana Marques, n° 72, em Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado,
PAULO RIBEIRO DE SOUZA
, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima, LUCIA DOS SANTOS ROSA, sua ex-companheira, nos autos de
no 1000548- 89.2023.8.11.0011
.

FATO 02
– Na sequência dos fatos anteriores, o
DENUNCIADO PAULO RIBEIRO DE SOUZA
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
destruiu coisa alheia
pertencente à sua ex-companheira, LUCIA DOS SANTOS ROSA,
com grave ameaça à vítima supracitada
, conforme narrativa apresentada pela vítima, somada ao Laudo Pericial do Local do Crime.

FATO 03
– Consta das investigações, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o
DENUNCIADO PAULO RIBEIRO DE SOUZA
, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares,
ameaçou
com palavras de lhe causar mal injusto e grave a vítima LUCIA DOS SANTOS ROSA.

Segundo consta, o acusado
PAULO RIBEIRO DE SOUZA
e a vítima LUCIA DOS SANTOS ROSA conviveram durante cerca de um ano.

No dia 03/03/2023 a vítima procurou a Delegacia local e, na oportunidade, requereu em seu favor Medidas Protetivas de Urgência, a qual foi deferida pelo Juízo nos
Autos de PJe no 1000548-89.2023.8.11.0011
, cuja ocasião o agressor foi devidamente intimado – feito que consta informações de submissão a violência psicológica e física.

Apesar de devidamente intimado do deferimento das medidas, precisamente, em data e hora inicialmente mencionados,
PAULO RIBEIRO DE SOUZA
foi até a casa da vítima e começou a ameaçá-la de morte.

Na oportunidade, o acusado começou a arremessar pedras no portão e no telhado, e com uma barra de ferro quebrou a grade do portão, adentrando no quintal da residência. No local, o acusado usou a barra de ferro para quebrar o vidro traseiro do veículo automotor da vítima e antes de sair do local, começou a gritar que ia procurar uma arma para matar a ofendida.

Assim agindo, o denunciado PAULO RIBEIRO DE SOUZA, praticou o crime previsto no art. 24-A da Lei Federal n.o 11.340/07 (FATO 01); art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal (FATO 02) e art. 147 do Código Penal (fato 03), em concurso material, sob a incidência da Lei Federal no. 11.340/06
, (...)
e ao final condenado observando o artigo 90 do Código Penal e art. 387, IV do Código de Processo Penal.
”
(
Sic id. 202890518/ – id. 202890522).

De inicio, o apelante pugnou pelo reconhecimento da ausência de comprovação da materialidade delitiva do crime de dano em razão da ausência de exame pericial, sublinhando que a utilização de outros meios probatórios está condicionada ao desaparecimento dos vestígios da infração penal.

Alega que, “
Em outras palavras, o exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existente nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Todavia, como se vê, a utilização de outros elementos probatórios está condicionada ao desaparecimento dos vestígios da infração penal.

No caso, não houve o desaparecimento dos vestígios, tanto que houve a realização de uma avaliação do local do delito, conforme o relatório de investigação no 2023.13.67654 (id. 128388939 - Pág. 1)
. Dessa forma, por deficiência do aparelho estatal não foi realizado o exame pericial por corpo técnico, de modo que essa irregularidade não pode prejudicar o acusado
.”

Portanto, a primeira tese defensiva não discute a autoria delitiva, mas sim se os elementos colacionados ao feito são capazes, se constatada a inobservância do art. 158 do Código de Processo Penal, de comprovarem a materialidade delitiva.

Razão não lhe assiste.

Com efeito, em que pese a não realização de exame pericial, verifica-se que a materialidade do delido foi devidamente justificado por exame indireto, corroborado pelos documentos:
"relatórios de investigação n. 2023.13.67654"
e fotografias, confeccionado por investigador da polícia civil que atestou os danos causados pelo apelante, bem como por meio dos relatos testemunhais colhidos no decorrer de ambas as etapas procedimentais, além da confissão do réu em Juízo.

Consta no relatório que
“1- o suspeito teria danificado o portão ao retirar algumas grades; 2 – jogou alguma espécie de óleo no portão, talvez, tentando atear fogo; 2 - atirou pedras grandes no telhado da residência, vindo a quebrar parte do telhado; 4 - quebrou o vidro traseiro do veiculo celta vermelho, placas NJR-0818, que estava na garagem da residência.”
, além das fotografias juntadas no relatório, comprovando a materialidade do dano. (id. 202890458).

Ademais, o PMMT João Velisvaldo Gaspar, que atendeu a ocorrência, em seu depoimento, afirmou que
“
a vítima ligou para a guarnição em torno de 05h da manhã pedindo socorro, uma vez que seu ex-companheiro estava batendo no seu portão, jogando pedra na casa e tentando entrar na residência. Informou que quando chegaram encontraram o portão da vítima praticamente destruído, telhas da casa quebradas e o vidro do carro quebrado. Indicou que os vizinhos disseram que o acusado usou uma barra de ferro para arrombar o portão e causar os danos no local.”
(sic – id. 202892167).

No mesmo sentido foi o depoimento que do PJC Anderson Antônio da silva, que também atuou no caso.

Se isso não bastasse, o próprio apelante, ao ser interrogado em juízo, confessou que
“
causou danos no portão e quanto aos demais danos causados, disse que não se lembrava.”
(sic – id. 202892167).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MIGRAÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

2. A migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria para ser considerada como circunstância judicial negativa encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.

Precedentes.

3. O acórdão estadual não confronta a jurisprudência do STJ no sentido de que é dispensável a perícia do local em que rompido o obstáculo no crime de furto qualificado quando está devidamente comprovado por outros meios de prova, tal como se deu na hipótese.

Não se pode exigir da vítima que conserve sua propriedade desprotegida enquanto aguarda a realização de exame pericial.

4. No caso, o Tribunal local destacou que a qualificadora restou comprovada por meio de imagens da porta do estabelecimento comercial com a distinta ausência do vidro que a ornava, pelas declarações das testemunhas e pelo ofício informando que o objeto já havia sido substituído, impossibilitando a constatação dos vestígios.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 859.756/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

No mesmo sentido, trago julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL (AMEAÇA), COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – CRIME DE DANO - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - EXISTÊNCIA DE EXAME INDIRETO, CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão afastar a materialidade do delito de dano, quando há relatório de investigação com a constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do dano, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas nas duas fases da persecução penal, além da confissão do réu em Juízo.
(N.U 0000307-29.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

Ainda, este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO, DANO QUALIFICADO E DESACATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO DA TENTATIVA DE ROUBO – POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – FOTOGRAFIAS E DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Se “não comprovada a grave ameaça ou a violência, desclassifica-se o roubo para o furto” (TJGO, AP no 5356359-78.2022.8.09.0011).

“A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão afastar materialidade do delito de dano, quando há relatório de a investigação com a constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do dano, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas nas duas fases da persecução penal, além da confissão do réu em Juízo.” (TJMT, AP no 0000307- 29.2019.8.11.0026).”
(N.U 1000975-89.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

Dessa forma, a falta de perícia técnica, por si só, não é motivo para afastar a materialidade do delito de dano, mormente quando o dano encontra-se comprovado por outros meios de prova
.

No que tange ao pleito de
reforma da sentença para que não seja fixada qualquer condenação por dano moral e/ou material diante da ausência de pedido expresso na denúncia.

Razão não lhe assiste.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983, ex vi STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

No caso dos autos, o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória (Id. 202890518), assim, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024